Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722741-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ADILSON BARBOSA DE ARAUJO, JÚLIO CÉSAR BESERRA DUARTE, FLÁVIO CONDE DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fábio Jose Nunes Souto contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na análise de incidente de concurso de preleção, indeferiu o pedido do agravante (ID no 159463579). 2. Na petição de ID no 48616065, o agravante, em suma, reitera os argumentos que embasam a sua pretensão recursal, portanto, nada a prover. 3. Mantenha-se na 27a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49134289). Brasília, DF, 19 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO